Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. QR CODE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos materiais em razão de fraude de terceiro. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos. Embargos de declaração contra o acórdão.
2 – Embargos de declaração. Contradição. As razões trazidas nos embargos de declaração denotam a existência de contradição em relação à prova dos autos, especialmente o fato de o fraudador se utilizasse do número telefônico do próprio banco (61) 33221515, constante do seu sítio na internet. Cabível, pois, o reexame do recurso.
3 – Nulidade da sentença. A alegação de que a sentença não está devidamente fundamentada não prospera. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. Também não está vinculado à fundamentação pretendida pela parte. A fundamentação da sentença segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. A Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5 – Verossimilhança das alegações do autor. Há peculiaridades que dão sustentação à tese de que os dados cadastrais dos clientes não eram resguardados com a segurança necessária. Várias denúncias dão conta de que os fraudadores se utilizavam de um número de telefone que corresponde ao ID de atendimento ao cliente do réu (3322.1515), e conquistava a confiança do correntista com informações pessoais sobre a conta que, a princípio, seriam desconhecidas de terceiro. Há de se presumir que, de alguma forma, houve falha da instituição financeira no gerenciamento das informações cadastrais e mesmo na permissão de acesso ao número de telefone de atendimento. Há vários precedentes que informam este mesmo golpe (Processo n. 07363956620198070016; Processo n. 07631659620198070016; 07550898320198070016; Processo n. 07426409320198070016; Processo n. 07556008120198070016 e n. 07500839520198070016) e há notícias de investigações criminais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), inclusive com prisão de fraudadores, tendo como objeto a ré e como modus operandi o narrado na inicial (https://www.metropoles.com/distrito-federal golpe-na-conta-de-servidores-do-gdf-rendeu-r-200-mil-em-um-mes), fato também registrado em sites de reclamação. O autor consigna que após realizar os procedimentos de segurança no caixa eletrônico, indicado durante o suposto contato telefônico já no interior da agência bancária, fornecera ao interlocutor o QR CODE, que certamente em seguida foi decodificado pelo fraudador, possibilitando a realização das transações por celular, segundo indica o documento de ID 17637219.
6 – Dano material. Demonstrada a fraude, cabível a anulação das transações bancárias mediante a qual o fraudador subtraiu o valor de R$892,02 da conta corrente do autor, os quais devem ser restituídos com os encargos legais, na forma da sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.